Tribunal: TJDFT
Processo: 0036143-91.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NATUREZA HÍBRIDA. DIREITO INTERTEMPORAL. MARCO TEMPORAL – SENTENÇA. APLICAÇÃO DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CRITÉRIOS E LIMITES PREVISTOS NO § 10 DO ART. 85 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A natureza jurídica dos honorários advocatícios sucumbenciais é híbrida, pois veicula direito de índole material e processual.
2. A nova lei processual, assim como constava no CPC de 1973 (art. 1.211), estabeleceu sua aplicação imediata aos processos em curso, devendo ser respeitados os atos processuais já praticados e as situações jurídicas processuais consolidadas sob a vigência da lei processual anterior, conforme dispõem os artigos 14 e 1.046 do NCPC.
3. A sucumbência rege-se pela lei vigente à data da deliberação que a impõe ou a modifica, ou seja, a sentença é o marco temporal para a aplicação da norma processual disciplinadora dos honorários sucumbenciais, por constituir o ato processual do qual emerge o direito à percepção da verba (tempus regit actum).
4. Proferida a sentença sob a égide da nova ordem processual civil, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no artigo 85 e seus parágrafos da Lei 13.105/2015.
5. Em razão do princípio da causalidade, quem deu causa à propositura da ação é que deve suportar as despesas e os honorários sucumbenciais, nos exatos termos do § 10 do art. 85 do NCPC.
6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada.